Tribunal: TJSP
Processo: 1077620-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Revelia da ré. Presunção relativa de veracidade dos fatos. Matéria eminentemente de direito. Alegação de infração marcária, em decorrência do uso da expressão "IMPÉRIO MINEIRO", para designar nome fantasia, letreiro de

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Revelia da ré. Presunção relativa de veracidade dos fatos. Matéria eminentemente de direito. Alegação de infração marcária, em decorrência do uso da expressão "IMPÉRIO MINEIRO", para designar nome fantasia, letreiro de estabelecimento, embalagens plásticas e divulgação em redes sociais. Imitação do elemento nominativo formado pelo conjunto "IMPÉRIO MINEIRO" que caracteriza infração marcária ou risco de confusão do público consumidor, pois as partes atuam no mesmo ramo de atividade. Princípio da territorialidade. Proteção da marca em todo território nacional. Ademais, o conjunto formado pela união das palavras nominativas do signo IMPÉRIO MINEIRO apresenta distintividade, no seguimento de atuação, a lhe garantir o direito de uso exclusivo dos termos nominativos, conjuntamente. Extensão da tutela do uso do signo IMPÉRIO MINEIRO, na composição gráfica das marcas mistas. Infração ao registro de marca e concorrência desleal configurados. Diante do depósito da marca nominativa após a propositura da ação e da concessão do registro nominativo no seu curso, a indenização por danos não é devida. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.